Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701804-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAILSON PEREIRA LIMA IMPETRANTE: JAILSON PEREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. JOSE DOS SANTOS, em favor de JAILSON PEREIRA LIMA. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da decisão que converteu a prisão em Flagrante em Prisão Preventiva, em 10/11/23, durante a Audiência de Custódia. Alega o impetrante que é primário, possui residência fixa e não praticou crime com violência contra a pessoa. Pede a revogação da prisão para que responda a acusação em liberdade, ou, não sendo este o entendimento, que lhe seja concedida a liberdade vigiada, com o uso de tornozeleira eletrônica, comprometendo-se a comparecer a todos os atos para os quais for intimado. Concedi o prazo de 05 (cinco) dias para o impetrante instruir o processo adequadamente. É o Relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. De acordo com o que consta nos autos, a versão dada pelo condutor do flagrante, LUCIANO BORGES DE OLIVEIRA, perante a autoridade policial, é a seguinte: “(...) que é policial militar lotado no 20o BPM. Explicou que desde ontem, 07/11/2023, o Batalhão vem tendo compartilhamento de informações com o CPE da PM do Estado de Goiás, acerca de um veículo Fiat Argo, cor amarela, placa PBT 9393/DF, que está sendo usado para levar drogas à região do Paranoá, e que o carro estava sendo dirigido pela pessoa de WILLIAN BARBOSA DOS SANTOS. Ainda segundo a CPE da PMGO, havia informação de dois endereços vinculados ao alvo, utilizados como esconderijo da droga, a saber: quadra 13, conjunto A, lote 07, apt. 302, e quadra 08, conjunto E, casa 11, ambos no Paranoá. Na data de hoje, o serviço de inteligência da PMDF confirmou os endereços vinculados ao veículo, e passou a monitorar o veículo de WILLIAN. Que na noite de hoje, 08/11/2023, o serviço de inteligência conseguiu localizar o veículo trafegando exatamente nos endereços apontados na denúncia, a saber: quadra 08 e quadra 13. Assim, a equipe do depoente recebeu a informação e se deslocaram até o endereço. Que conseguiram localizar o veículo em movimento, na quadra 13. Que havia apenas um integrante, o motorista. Devidamente abordado, o rapaz foi identificado como o alvo da denúncia, WILLIAN BARBOSA DOS SANTOS. Em revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado em seu poder. Questionado, o autor disse que não levava droga no carro. Todavia, o homem busca da equipe, ora testemunha, efetuou uma revista no veículo e localizou uma pequena porção de maconha na porta do motorista, e outra porção embaixo do banco do motorista. Aos policiais, o autor alegou ser usuário, mas que já havia sido preso por tráfico. Tendo em vista a natureza de denúncia por tráfico, questionou ao autor sobre a existência de mais quantidade de drogas em sua casa. Que WILLIAN disse que morava na quadra 13, conjunto A, lote 07, apt. 302, exatamente no mesmo local da denúncia, e concordou em levar os policiais até o local. Inclusive, mostrou aos policiais que tinha as chaves do imóvel à equipe. No local, a porta do apartamento já estava aberta. Quando adentraram o local, um indivíduo que estava em seu interior, ao notar a presença dos policiais, arremessou uma bolsa branca pela janela. O rapaz, posteriormente identificado como JAILSON PEREIRA LIMA, resistiu à sua prisão, no que foi necessário uso de força e algemamento forçado, para que sua detenção pudesse ser realizada. Afirma o depoente que subiu no telhado do lote e encontrou a bolsa dispensada por JAILSON. No interior da bolsa, o depoente encontrou: um pote de vidro com várias porções de maconha separadas e acondicionadas em pedaços de plástico, uma porção grande de cocaína, enrolada em um pedaço de plástico, metade de um tabele de maconha, e outras várias porções de maconha, também separadas em pedaços de plástico. No apartamento, a equipe localizou outras porções de maconha, duas balanças de precisão portáteis e dinheiro em espécie. Que as buscas no apartamento contaram com o apoio de outra equipe da PM. Após recolherem toda a droga e demais objetos relacionados, foram até o outro endereço de WILLIAN, na quadra 08, conjunto E, casa 11, com os dois autores detidos na em viaturas separadas. No local, foram recebidos pelo padrasto de WILLIAN, o qual confirmou que ele morava na casa, mas que havia saído há 30 minutos e ainda não retornado. Assim, os policiais informaram sobre a situação flagrancial de seu enteado, no que o morador franqueou o acesso na residência. Que em buscas no cômodo apontado como o quarto de WILLIAN, o policial testemunha encontrou, ao lado de sua cama, uma mochila preta, contendo em seu interior: 05 (cinco) tabletes inteiros de maconha, um outro tablete pela metade, um caderno de anotações, um rolo de plástico filme, dois dixavadores de maconha e mais uma balança de precisão grande. Ainda, o depoente encontrou no guarda roupas do quarto uma carteira de identidade falsificada, contendo a fotografia de WILLIAN, mas com nome diverso (Fernando Augusto Loiola Silva), do Estado de Goiás. Também foram recolhidas facas com aparentes resquícios de droga. O depoente encontrou a chave reserva do carro Fiat Argo de WILLIAN, a qual foi deixada no local. Por fim, apresentaram ambos os autores na 6a DP, juntamente com o veículo, a droga e demais objetos relacionados. Acrescenta o depoente que quando o autor foi abordado em seu veículo, estava de posse de três aparelhos celulares, um iphone, um Samsung A01 e um da marca redmi. No apartamento, onde JAILSON foi preso, encontram um aparelho da marca redmi, de sua propriedade. Na residência de WILLIAN, havia mais um celular Motorola e um tablet samsung. Todos os aparelhos foram apresentados pela equipe. (...)” Esclareço que, a primariedade, os bons antecedentes e o fato de o impetrante possuir residência fixa, não são requisitos que, por si sós, garantem a liberdade provisória requerida. Isso porque, pela dinâmica como ocorreu sua prisão e pela quantidade de droga apreendida, há fortes indicativos de que se trata de tráfico de substância entorpecente, crime equiparado a hediondo que, somente em situações excepcionais, justifica-se a concessão da medida requerida. De acordo com o memorando No 4384/2023 da 6a DP, foram encaminhadas ao instituto de criminalística as seguintes substâncias: a) 05 (cinco) tijolos grandes de substância pardo-esverdeada aparentando ser maconha; b) 02 (dois) tijolos médios de substância pardo-esverdeada aparentando ser maconha; c) 01 (um) pedaço menor de tijolo de substância pardo-esverdeada aparentando ser maconha; d) 34 (trinta e quatro) porções de substância pardo-esverdeada aparentando ser maconha; e) 05 (cinco) porções de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína; f) 01 (um) saco contendo porção de substância pardo-esverdeada aparentando ser skunk; Como se vê, a quantidade e variedade da droga apreendida, revelam a gravidade concreta da conduta do impetrante, justificando-se, desse modo, por enquanto, a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator